Tribunal: STF
Processo: RE 1431154
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSO CIVIL – PREVIDENCIÁRIO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – TETO - EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 – APLICAÇÃO IMEDIATA SOBRE OS BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO – BURACO NEGRO. 1. O prazo decadencial de dez anos previsto no artigo 103, da Lei Federal nº 8.213/91 – na redação anterior à dada pela Medida Provisória nº 871, de 18 de janeiro de 2019 –, era aplicável somente nas hipóteses de revisão dos atos de concessão do benefício, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (STF, RE 626489, Tribunal Pleno, j. 16/10/2013, Relator Min. ROBERTO BARROSO). Nesta linha, referido prazo não se aplicava às revisões atinentes a reajustes posteriores ao ato de concessão, como no caso do tema em pauta. 2. Quanto à suposta interrupção do prazo prescricional da ação individual pelo ajuizamento da ACP n.º 000491128.2011.4.03.6183, o Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade (tema 1.005), fixou a seguinte tese: ‘Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90.’ No caso concreto, optando a parte autora pela demanda individual, mesmo com conhecimento da ação coletiva – porquanto a invocou para efeito de interrupção do prazo –, o termo do prazo prescricional quinquenal deve ser fixado no ajuizamento da presente ação. 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, no regime de que tratava o artigo 543-B, do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os tetos estabelecidos no artigo 14, da Emenda Constitucional nº 20/1998, e no artigo 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, têm aplicação imediata sobre os benefícios previdenciários vigentes, desde que tenham sofrido limitação ao teto na época da concessão. 4. A tese estende-se, também, aos benefícios concedidos entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991 – período conhecido jocosamente como ‘buraco negro’ (RE 937595 RG). 5 Consoante o extrato previdenciário, a RMI revista foi apurada em $127.120,00 (ID 7679749), quando o teto correspondia a $127.120,00. 6. Apelação do INSS parcialmente provida. 7. Alteração, de ofício, dos critérios para o cálculo dos juros de mora e correção monetária” (fls. 8-9, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXII do art. 5º da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2019.



    Assevera que “o presente recurso é dirigido contra acórdão da Turma do Tribunal Regional Federal 3ª região, que negou direito à parte Autora ao afastamento da forma de correção prevista no art. 3º da EC 113/2021 que determina a utilização da SELIC como índice de correção monetária” (fl. 4, e-doc. 14). Ressalta que “a Turma do TRF da 3ª Região não acolhe a pretensão em tela, com base em interpretação que viola diretamente regras e princípios constitucionais, dentre os quais: impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), o princípio da igualdade (art. 5º, caput e artigo 201, § 1º), preservação do valor real dos benefícios (art. 201, § 4º) e necessidade de correção dos salários-de-contribuição ‘na forma da lei’ (artigo 201, § 3º), bem como o determinado no RE 870.947 (Tema 810)” (fl. 4, e-doc. 14)



    Salienta que, “ao aplicar a taxa Selic como índice de correção monetária nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a decisão proferida pela Turma do TRF da 3ª Região, viola o direito fundamental a uma prestação jurisdicional efetiva, nos termos do art. 5º XXXV da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 14). 



    Pede o provimento do presente recurso, “para de plano manifestar-se pela reforma do respeitável acórdão prolatado pela Colenda Turma julgadora, devendo ser julgada a ação totalmente procedente, em razão do julgamento do RE 870.947, ADI 7.047 e 7.064, pois a correção monetária pela Selic nos termos do art. 3º da EC 113/2021 para condenações impostas à Fazenda Pública é inconstitucional” (fl. 9, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. Cumpre anotar, inicialmente, que a circunstância de uma lei ser objeto de questionamento, quanto à sua validade constitucional, neste Supremo Tribunal, não impõe o sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma impugnada. Presumem-se constitucionais as leis, desfazendo-se essa presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão judicial competente. 



    No Supremo Tribunal Federal, assentou-se não se fundamentar validamente sobrestamento de recurso para aguardar-se o exercício de controle abstrato de constitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Não há de ser adotado o sobrestamento, pois, para aguardar-se o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018). 



    5. Sobre a atualização monetária da condenação judicial imposta à autarquia previdenciária, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concluiu deverem ser aplicados ao “cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic” (fl. 8, e-doc. 8).



    Esse entendimento do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que incidem “juros de mora, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento judicial, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021” (ACO n. 1.527, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    6. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    As normas jurídicas gozam de presunção de constitucionalidade, pelo que válida a aplicação, na espécie, do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). 



    7. Quanto à incidência de novos índices de atualização monetária nas condenações judiciais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” (DJe 13.3.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora